Tribunal: TJES
Processo: 5001719-30.2023.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-05-12

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1.
A petição inicial do mandado de segurança deve preencher os requisitos indicados no art. 6º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009,
e
deve trazer consigo todos os argumentos e documentos necessários para a perfeita intelecção do pedido. Mencionada regra decorre da natureza excepcional do
mandamus
, que exige, no momento da sua impetração, que os fatos alegados na peça exordial estejam demonstrados de forma incontroversa, sem a necessidade de dilação probatória, considerando que a prova é pré constituída,
o que não ocorreu na espécie.

2
.

Na hipótese sob exame, verifica-se que o impetrante não fez prova pré-constituída das suas alegações, de que
foi
inviabilizado
o
acesso às peças procedimentais e processuais pela autoridade coatora e que isso obstaculiza o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, caracterizando ato abusivo e ilegal da autoridade pública.

3.
P
arece pretender o impetrante que lhe sejam enviadas as peças processuais, por meio físico ou eletrônico, apenas ao argumento da impossibilidade de o requerido ou seu procurador irem presencialmente acessá-las. Ora, tal pretensão não é amparada por qualquer preceito legal, sendo certo que a vista dos autos na repartição pública ou a própria carga do feito deve ser diligenciada pela parte.

4
.

Mandado de segurança não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001719-30.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: JOAO LUCAS CARDOSO DOS REIS
IMPETRADO: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1.
A petição inicial do mandado de segurança deve preencher os requisitos indicados no art. 6º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009,
e
deve trazer consigo todos os argumentos e documentos necessários para a perfeita intelecção do pedido. Mencionada regra decorre da natureza excepcional do
mandamus
, que exige, no momento da sua impetração, que os fatos alegados na peça exordial estejam demonstrados de forma incontroversa, sem a necessidade de dilação probatória, considerando que a prova é pré constituída,
o que não ocorreu na espécie.

2
.

Na hipótese sob exame, verifica-se que o impetrante não fez prova pré-constituída das suas alegações, de que
foi
inviabilizado
o
acesso às peças procedimentais e processuais pela autoridade coatora e que isso obstaculiza o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, caracterizando ato abusivo e ilegal da autoridade pública.

3.
P
arece pretender o impetrante que lhe sejam enviadas as peças processuais, por meio físico ou eletrônico, apenas ao argumento da impossibilidade de o requerido ou seu procurador irem presencialmente acessá-las. Ora, tal pretensão não é amparada por qualquer preceito legal, sendo certo que a vista dos autos na repartição pública ou a própria carga do feito deve ser diligenciada pela parte.

4
.

Mandado de segurança não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Mandado de Segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 5001719-30.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: JOÃO LUCAS CARDOSO DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança Criminal com pedido liminar impetrado por
JOÃO LUCAS CARDOSO DOS REIS
em face de suposto ato coator de lavra do Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma-ES.

Aduz o impetrante, em suas razões, que é portador de esquizofrenia paranoide e foi denunciado na 2ª Vara Criminal de Piúma por sua genitora, sendo o mesmo parcialmente incapaz de exercer os atos da vida civil.

Ressalta que o mesmo prestou depoimento na delegacia explicando sua versão dos fatos correntes e demandando a possibilidade de se direcionar para Ibirité, em Minas Gerais, para lá receber auxílio de sua família, considerando não ter condições psicológicas e financeiras de se manter no Estado do Espírito Santo, e por temer contendas relacionadas a sua mãe.

Narra que após inúmeras tentativas de contato com a autoridade policial, não foi possível a comunicação, nem possibilitado ao procurador seu acesso ao inquérito, bem como ao boletim de ocorrência e depoimentos.

Informa que o advogado tentou localizar o inquérito por via digital, sem obter sucesso, além de que os autos não encontram-se digitalizados no sistema eletrônico (PJE) do Estado, aparecendo como inexistente.

Destaca que através do mecanismo de busca na ferramenta Jusbrasil, o impetrante descobriu o número do processo e seu andamento, mas ainda permanece impossibilitado de acessar os autos.

Por fim, alega que o paciente é economicamente hipossuficiente, sendo incapaz de se deslocar até o Estado do Espírito Santo para obter os autos em formato físico ou qualquer solução parecida, bem como temendo por eventual retaliação por parte de sua genitora e antiga curadora.

Requer a concessão da liminar, garantindo o acesso do defensor constituído nos autos do processo nº 0000140-43.2023.8.08.0062, de competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma.

O pedido liminar foi indeferido na decisão ID nº 4406688.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4611786), as quais foram seguidas do Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4617514) opinando pelo não conhecimento do
writ
por ausência de prova pré-constituída, e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, resta prejudicado o Agravo Interno manejado (ID nº 4410622) pelo requerente, na medida em que o pronunciamento monocrático será substituído pela manifestação colegiada e definitiva da corte julgadora acerca do Mandado de Segurança, relevando a perda superveniente do interesse referente ao recurso.

Como se sabe, a petição inicial do mandado de segurança deve preencher os requisitos indicados no art. 6º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009, e deve trazer consigo todos os argumentos e documentos necessários para a perfeita intelecção do pedido.

Mencionada regra decorre da natureza excepcional do
mandamus
, que exige, no momento da sua impetração, que os fatos alegados na peça exordial estejam demonstrados de forma incontroversa, sem a necessidade de dilação probatória, considerando que a prova é pré constituída.

Cito ensinamento de Hely Lopes Meirelles, in verbis:

“
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitando na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
. Quando a lei alude direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança
”. (g.n) (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, 16ª ed., págs. 28/29)

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a liquidez e certeza do direito referem-se aos fatos e não à complexidade do direito.

Daí porque o insigne Celso Antônio Bandeira de Melo considera líquido e certo o direito independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deve aplicá-lo sejam demonstráveis de plano, ou seja, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz da instância do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 32ª ed., pág. 982).

Nesse sentido, incumbe ao impetrante da ação mandamental demonstrar, mediante prova pré-constituída, a existência do direito aventado, pois na via estreita do presente instrumento não se admite dilação probatória.

Na hipótese sob exame, verifica-se que o impetrante não fez prova pré-constituída das suas alegações, de que foi inviabilizado o acesso às peças procedimentais e processuais pela autoridade coatora e que isso obstaculiza o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, caracterizando ato abusivo e ilegal da autoridade pública.

Assim, impõe-se o reconhecimento de que a petição inicial do mandado de segurança deixou de preencher os requisitos indicados no art. 6º,
caput
, da Lei nº 12.016/09.

Por fim, cito entendimento do Tribunal de Justiça Goiás:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO 3a CLASSE DA POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. AUSÊNCIA DE REPETIÇÃO. ATO COATOR NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA.
I -
O mandado de segurança exige a demonstração imediata da violação do direito líquido e certo apontado pela parte impetrante, não sendo possível a dilação probatória durante o trâmite processual por essa via estreita.
II - Inexistindo prova da violação do direito líquido e certo do impetrante, o qual não logrou êxito em demonstrar que realizou as repetições no teste de barra fixa, exigido para a aprovação das provas físicas do concurso de Soldado da Polícia Militar, a denegação da segurança é medida que se impõe. SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-GO, Mandado de Segurança Cível 5257308- 06.2017.8.09.0000, Rel. Des (a). LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, julgado em 10/05/2021, DJe de 10/05/2021)

Não obstante, destaquei em sede liminar que o caráter sigiloso do processo originário e a ausência de poderes especiais do procurador do requerido inviabiliza, de modo idôneo e legal, o acesso aos autos restritos.

Ademais, consoante assentado no brilhante Parecer Ministerial, “
parece pretender o impetrante é que lhe sejam enviadas as peças processuais, por meio físico ou eletrônico, apenas ao argumento da impossibilidade de o requerido ou seu procurador irem presencialmente acessá-las. Ora, tal pretensão não é amparada por qualquer preceito legal, sendo certo que a vista dos autos na repartição pública ou a própria carga do feito deve ser diligenciada pela parte.”

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
o presente
writ
, ante a manifesta ausência de prova pré-constituída.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)